Tribunal: TJBA
Processo: 8004448-72.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004448-72.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: THAISA PACHECO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

APELADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO. PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos por Thaisa Pacheco dos Santos, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada contra a UNIMED-RIO. A embargante alega a existência de omissões quanto ao custeio de sessões de fisioterapia prescritas, à realização de cirurgia por profissional não credenciado e à ausência de fixação de prazo e multa para cumprimento da decisão, além de contradição na fixação dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de custeio de sessões de fisioterapia pós-cirúrgica; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à realização de cirurgia por profissional não credenciado e o correspondente custeio; (iii) verificar se a ausência de fixação de prazo e multa cominatória compromete a efetividade da decisão; (iv) sanar contradição na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A omissão quanto ao custeio das sessões de fisioterapia pós-cirúrgica resta configurada, pois o pedido constava expressamente na apelação e estava instruído com relatório médico específico, sendo parte essencial do tratamento.

4 - Constatada também a omissão no enfrentamento do pleito de realização de cirurgia por profissional não credenciado, diante da ausência de alternativa viável indicada pela operadora, sendo legítima a autorização com custeio direto ou reembolso integral, conforme previsão da Lei 9.656/1998.

5 - A ausência de fixação de prazo e multa compromete a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente diante do caráter urgente do procedimento, justificando a fixação de prazo de 48 horas e multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00, conforme art. 536, §1º, do CPC.

6 - A contradição entre o percentual numérico (10%) e o valor por extenso (quinze por cento) dos honorários de sucumbência compromete a clareza do julgado, impondo-se a correção para fixar o percentual em 10% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1 - É devida a cobertura de sessões de fisioterapia pós-cirúrgica expressamente prescritas, quando indicadas como parte integrante do tratamento médico.

2 - A ausência de indicação de profissional credenciado para realização de procedimento justifica a autorização de profissional não credenciado, com custeio direto ou reembolso integral pela operadora de plano de saúde.

3 - A efetividade da decisão judicial impõe a fixação de prazo e multa cominatória em caso de descumprimento, especialmente em situações de urgência médica.

4 - A contradição interna na fixação dos honorários de sucumbência deve ser sanada para garantir coerência e segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 537; Lei 9.656/1998, arts. 1º, I e 35-C.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação de precedentes jurisprudenciais no acórdão analisado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
ACOLHER os embargos de declaração
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de

de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA